Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-45.2021.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-45.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA - CPF: 172.584.211-49 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO A AFIRMAÇÃO DE DOCUMENTO - TED CONSTANTE NOS AUTOS – VÍCIO EXISTENTE – ERRO MATERIAL – SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO “ALÉM DE TED COM DEPÓSITO DO MONTANTE CONTRATADO” – EFEITO INTEGRATIVO DO ACÓRDÃO – DEMAIS OMISSÕES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADAS. EMBARGOS EM PARTE ACOLHIDOS.

1.

Acolhe-se em parte os embargos para apreciação suprimir erro material constante na exclusão da expressão, “além do TED com depósito do montante contratado”. Apenas para efeito integrativo, permanecendo inalterados os fundamentos no mérito. Quanto as demais omissões, não se configura o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA
opõe recurso de embargos de declaração (id. 183113198), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão
proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição ao argumentar que a decisão se baseou em prova inexistente, ao lançar que haveria nos autos “TED comprovando a transferência dos valores em favor da recorrente”.

Sustenta que o julgado é contraditório, devendo ainda se manifestar quanto a ausência de transferência em favor da recorrente. Aduz ainda omissão quanto a necessidade de se validar o contrato e, determinar que a recorrida deposite os valores, para amenizar o prejuízo quanto ao valor a ser recebido pelo consumidor.

Alega ainda que a decisão se mostrou omissa quanto aos fundamentos apresentados, pois tendo sido impugnada a assinatura é ônus da recorrida, comprovar ou ao menos requerer a perícia, ônus que não se desincumbiu ou sequer requereu.

Por fim, alega ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões, a embargada requereu a rejeição dos embargos de declaração, por refletirem mero inconformismo da embargante, visto que ausentes os vícios alegados (id. 184088303).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes para suprir omissão e contradição opostos por
AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA
de acórdão que, à unanimidade, desproveu os recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora (id. 182029159).

Conforme acima mencionado, trata-se de novo julgamento dos embargos de declaração, como entender direito, manifestando acerca da omissão e contradição apontadas pela embargante. Em verdade, vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não ínfima o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante alega contradição no tocante à inexistência de TED nos autos, conforme narrado no v. acórdão.

Neste ponto,

Com razão a embargante, eis que no acórdão de fato, não há o documento intitulado “TED”.

Contudo, a ausência do referido documento, não é suficiente para modificar o convencimento desta Relatoria, ao passo que, o voto foi fundamentado não somente no referido documento (TED), mas, sim, na validade do negócio jurídico em razão da comprovação de outros elementos.

De mais a mais, os “extratos bancários” juntados nos autos pela embargante/recorrente, não se prestam a comprovar que se tratam das mesmas contas, em razão da “
ausência de dados, tais como o número da conta”
, logo, foram insuficientes para comprovar que não recebeu os valores.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível. Assim, vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo (id. 182029159),
in verbis
:

(...)

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela assinatura.

O negócio é formal e depende da demonstração de todos os requisitos, de maneira que a declaração de vontade tem de estar expressamente clara, como no instrumento retratado e apresentado pelo banco, que demonstra o exercício regular do seu direito.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

Não se verifica elementos a se duvidar do procedimento adotado pelo banco, calcado em prova concreta de consentimento através de assinaturas, não se podendo presumir eventual não ciência daquilo que se lê ou de suas consequências, já que o apelante não é analfabeto, absolutamente incapaz ou interditado.

As assinaturas constantes nos documentos são idênticas àquelas dos documentos apresentados pela parte recorrente
.

Em que pese a inversão do ônus da prova, o ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...].”

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Importante ressalvar que se passou longo período de descontos de parcelas não sendo crível afirmar que apenas após é que foi verificar a afirmada ilegalidade.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais dispostas no artigo 595 do Código Civil, o que já se analisou que foi observado, é incompatível o ato da parte apelante.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Resta evidente no v. acórdão que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, o que demonstra na realidade que os aclaratórios foram opostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no v. acórdão para manter o julgamento hostilizado.

Com relação as demais omissões apontadas se referem ao mérito da demanda, que ao indicar os artigos omissos não considera que os fundamentos se referem a eles, não competindo ao julgador fazer menção expressa a tais dispositivos.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF exige a indicação de qual ponto da decisão embargada feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no Resp. 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJE 01/08/2012).

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – DJE: 10.02.2014).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, eis que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, e a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração para fins de prequestionamento para viabilizar a abertura de via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos, e
ACOLHO em parte
os embargos, apenas para efeito integrativo, corrigir o erro material apontado, sem modificação do acórdão, para fazer suprimir/excluir a expressão constante no voto
“além de TED com depósito do montante contratado”.
No mais, permanecem na íntegra os fundamentos do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023